Tribunal: TJSP
Processo: 1521445-97.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-09
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
ROUBOS – materialidade – autos de apreensão e de reconhecimento de pessoa e prova oral que indica a subtração mediante grave ameaça.
ROUBOS – autoria – confissão judicial em sintonia com a prova coligida – declarações de vítimas indicando o réu como autor – validade – depoimento policial que indica a apreensão da res furtiva em poder dele e confirma o reconhecimento efetuado pelas

Ementa:
ROUBOS – materialidade – autos de apreensão e de reconhecimento de pessoa e prova oral que indica a subtração mediante grave ameaça.
ROUBOS – autoria – confissão judicial em sintonia com a prova coligida – declarações de vítimas indicando o réu como autor – validade – depoimento policial que indica a apreensão da res furtiva em poder dele e confirma o reconhecimento efetuado pelas vítimas, indicando o acusado como o autor do assalto – validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando presente indício que a acusação visa justificar eventual abuso praticado – a apreensão da res furtiva com o acusado inverte o ônus de prova e impõe à defesa demonstrar posse de boa-fé sob pena de ter-se por provada a autoria – inteligência do art. 156 do CPP.
CONSUMAÇÃO – roubo – ocorre com desapossamento, cessada a violência ou grave ameaça – posse mansa, pacífica e desvigiada – desnecessidade – precedentes das Cortes Superiores – caso concreto onde não houve perseguição, sendo o réu detido por policiais em patrulhamento – existência de posse mansa e pacífica, ainda que momentânea – reconhecimento da forma tentada – impossibilidade.
PENA – primeira fase – base fixada no piso – segunda fase – não incidência da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal – não demonstração de que o réu se valeu do estado de calamidade pública para a prática do crime – provimento para este fim – aumento de 1/6 mantido – agravante da reincidência – terceira fase – ausentes causas de aumento e de diminuição – pena inalterada – aplicado o concurso formal com redução da fração aplicada, tendo em vista patrimônios subtraídos de duas vítimas – mantença.
REGIME – fixado o regime fechado – circunstâncias judiciais desfavoráveis – necessidade.